Tribunal: CARF
Processo: 10380.014653/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.014653/2007-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.502 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Assunto
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Recorrente
CCB CONSTRUT. CASTELO BCO EIVIP IMOB. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, suscitar conflito
de competência nos termos do art. 7o, §6o, do anexo II do RICARF, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
Por economia processual e por bem retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório
constante das fls. 3555 a 35771, abaixo transcrito (destaques nossos):
“Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração às fls. 05-22
com a exigência do crédito tributário no valor de R$81.727,98 a título de Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS), juros de mora e multa de ofício
proporcional pelo regime de cumulatividade no período de janeiro a novembro do
ano-calendário de 2002 e maio a dezembro do ano-calendário de 2004, e pelo
regime de não-cumulatividade no período de dezembro do ano-calendário de 2002,
de janeiro a dezembro do ano-calendário de 2003 e janeiro a abril de 2004 tendo
em vista a falta de recolhimento.
Consta na Descrição do Fatos:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014653/2007-87
Fl. 3582
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.502 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014653/2007-87

Omissão de Receita caracterizada pela falta ou insuficiência de contabilização,
apurada, conforme explicado a seguir:
No termo de inicio anexo a folha 35, intimamos o contribuinte a apresentar os
extratos das contas bancárias da empresa. O contribuinte respondeu, conforme
anexo à folha 41, apresentando os extratos da conta 212.000-3 da agência
3655-2 do Banco do Brasil S/A, não informando, no entanto, sobre a existência
de qualquer outra conta. Porém, no curso da fiscalização e, examinando a
venda de um apartamento feita pelo proprietário da empresa, sr. Rui Castelo
Branco, verificamos que o comprador havia depositado, o valor da compra, na
conta corrente número 210.060¬6 da agência 3655-2 do Banco do Brasil S/A,
de propriedade da empresa CCB -Construtora Castelo Branco. Conta, esta, cuja
existência não havia sido informada e cuja movimentação financeira não era
contabilizada pela empresa.
Intimei, então, o contribuinte a apresentar o extrato da referida conta bancária
e identificar suas entradas (depósitos). A empresa apresentou os extratos e
identificou suas entradas (recebimentos). identificou todos os depósitos como
tendo sido feitos pelos proprietários dos prédios (condomínios) em construção,
conforme planilhas anexas às fls. 94/141. Resumi os depósitos identificados pelo
contribuinte, nos anos de 2002, 2003 e 2004, nas Colunas A das planilhas
mostradas às folhas 92/93. Parte destes depósitos foram transferidos para as
contas bancárias dos condomínios, conforme informou o contribuinte nos
documentos apresentados às folhas 57/78 deste Auto de Infração. Consolidei
essas transferências nas Colunas B das planilhas mostradas às folhas 92/93.
Transportei para as Colunas C das mesmas planilhas, os valores dos
pagamentos das despesas de construção dos condomínios, feitos com valores
saídos, diretamente, da conta bancária da CCB, conforme informou o
contribuinte, às folhas 80/85. Nas Colunas D, apurei, por subtração (o total da
Coluna A, menos o da coluna B, menos o da Coluna C), os totais anuais dos
recursos, dessa conta bancária, utilizados sem identificação de finalidade.
Considerei que a empresa utilizou, em beneficio próprio, apenas os 12%
acordados nas atas de constituição dos condomínios (receita esta que registrei
nas Colunas F, no mês de dezembro).
A construtora CCB movimentava livremente os recursos da conta bancária
omitida sem fazer qualquer registro contábil. Não contabilizava o recebimento
destes valores e, também, não contabilizava (conforme verifiquei em sua
escrita contábil), a utilização dos mesmos. Utilização que pode ter sido para as
aquisições de materiais de construção, despesas gerais de construção dos
condomínios ou, para qualquer outra finalidade.
As comissões de administração (receitas) contabilizadas pela CCB (docs. anexos
às fls. 24/34, referiam-se, apenas aos custos e despesas gerais de construção
pagos com cheques emitidos pelos condomínios. Referiam-se, pois, apenas aos
custos e despesas de construção pagas com a utilização dos recursos
depositados nas contas correntes dos condomínios. A empresa silenciava sobre
os recursos depositados em sua conta bancária como, também, sobre as
comissões sobre os mesmos.
Conforme identificou o contribuinte, no documento apresentado às folhas
94/141 parte dos depósitos efetuados para a construção dos apartamentos eram
feitos na conta bancária "oculta" da Construtora CCB. Parte dos depósitos, aí
realizados, eram, posteriormente, transferidos (vide doc. anexo as fls. 57/78 )
para as contas dos condomínios. Sobre a parte que permanecia na conta da
Construtora e que era utilizada para o pagamento de custos e despesas das
construções, ou que tinha qualquer outro destino, a empresa mantinha total
silêncio contábil/fiscal. A empresa utilizava essa parte dos depósitos que
permaneciam em sua conta bancária e a omitia como receita ou como base de
cálculo da receita (comissão de administração da obra 12%). Ressalte-se aqui,
que as atas de constituição dos condomínios estabeleciam que a taxa de
Fl. 3583
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.502 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014653/2007-87

administração da construção a ser paga A construtora CCB, seria de 12% do
custo global da construção. Exemplificando, anexei a ata do Condomínio Emilio
Hinko, no qual, em seu parágrafo primeiro do artigo sexto, fixa esta taxa de
administração (vide fl. 146).
Relacionei (doc. anexo à f1. 24) toda a receita lançada na contabilidade da
empresa, referente aos anos de 2002 a 2004. Constatei, então, a ausência de
contabilização das receitas dos serviços prestados, em diversos meses, aos
diversos condomínios de prédios em construção. Questionei sobre a omissão dos
valores depositados na sua conta corrente e intimei (doc. anexo à fl. 51) o
contribuinte a apresentar os documentos referentes a essas receitas. Ao que ele
respondeu conforme documento anexo às fls. 55/85. Nesse documento ele
informa, em vermelho, o total de receita não faturada, e, em azul, o total da
receita faturada. Nos documentos anexos às folhas 80/85 ele informa os totais
das despesas e custos gerais de construção pagas a partir das contas dos
condomínios e aquelas pagas a partir da conta bancária da CCB. A receita
total, faturada ou não faturada mostrada, pelo contribuinte, na planilha da folha
79, foi calculada pela multiplicação das despesas de construção mostradas às
folhas 80/85, pela taxa de 12% fixada nos contratos. Para tornar mais clara a
forma de cálculo das receitas omitidas pelo contribuinte, apresentei as planilhas
anexadas às fls. 86/91 . Nelas, separei as receitas não faturadas (quadro 2),
conseqüentes de despesas de construção pagas a partir da conta bancária da
CCB (quadro 3), das receitas não faturadas (quadro 4), oriundas de despesas de
construção pagas a partir das contas bancárias dos condomínios (quadros 5).
No quadro 2 da folha 86 , está demonstrado como o contribuinte calculou, para
o ano de 2002, R$305.287,95 de receita não faturada sobre os R$2.544.066,25
de despesas dos condomínios pagos com valores sacados diretamente da conta
bancária da CCB. Na planilha mostrada na folha 92, verificamos que do total
depositado na conta bancária da CCB (R$4.889.946,54), R$ 2.544.066,25 foram
utilizados para o pagamento de despesas e custos gerais de construção dos
condomínios, R$2.405.495,60 foram transferidos para as contas bancárias dos
condomínios, e que houve, adicionalmente, uma utilização de R$216.337,50 dos
depósitos feitos em sua conta. Para calcular a receita não faturada sobre esses
R$216.337,50 fizemos o mesmo procedimento de cálculo da receita não faturada
sobre os desembolsos identificados (R$305.287,95 = 12% x 2.544.066,25).
Calculamos uma omissão de receita adicional, em 2002, de R$25.960,50 (12% x
R$ 216.337,50) sobre os valores utilizados sem identificação de finalidade.
Nas planilhas mostradas nas folhas 92/93 mostramos os cálculos das receitas
omitidas nos anos de 2003 (R$117.889,48) e 2004 (R$148.465,40), sobre os
recursos depositados na conta bancária da CCB, cuja utilização não foi
identificada pelo contribuinte fiscalizado. Procedimentos de cálculo semelhantes
ao explicado, no parágrafo anterior, para o ano de 2002.
[...]
O contribuinte vendeu, em 14.10.2004 (conf. documentação anexa às fls.
154/158) , sua cota de participação no condomínio Mucuripe Plaza
(apartamento 1500, a ser construído), por R$900.000,00. Destes, R$ 430.000,00
referiam-se à taxa de adesão ao Condomínio (valor que é, pois, base de cálculo
[do PIS cumulativo) - e os R$470.000,00, restantes, referiam-se ao valor
estimado a ser gasto na construção do apartamento. Os R$470.000,00 foram,
posteriormente, utilizados pelo Condomínio para a construção do apartamento
e, sobre este valor, foi calculada, com a utilização do percentual de 12%, na
infração anterior, a receita omitida pela CCB.
Para tanto, foi indicado o seguinte enquadramento legal: art. 1° e art. 3° da Lei
Complementar n° 7, de 7 de setembro de 1970, art. 2°, art. 8° e art. 9° da Lei n° 9.715,
de 25 de novembro de 1998, e art. 1°, art. 3° e art. 4° da Lei n° 10.637 de 30 de
Fl. 3584
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.502 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014653/2007-87

dezembro de 2002, art. 2°, art. 8° e art. 9° da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998
e art. 3°, art. 10 art. 22 e art. 51 do Decreto n° 4.524, de 17 de dezembro de 2002.
O lançamento de PIS é decorrente das exigências de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
formalizadas no processo n° 10380.014657/2007-65, que se encontra com o regular
julgamento do litígio instaurado em segunda instância de acordo com o Acórdão
1a TO/1a Câmara/1a SJ n° 1101¬000935, de 10.09.2013, fls. 3523-3541 e ainda com
o Recuso Especial oposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN), fls. 3542-
3552, em que questiona o reconhecimento da decadência dos primeiro e terceiro
trimestres do ano-calendário de 2002.
Cientificada, a Recorrente apresenta a impugnação, fls. 173-178, com as alegações
abaixo sintetizadas.
Faz um relato sobre a ação fiscal e alega que:
A fiscalização imputou ora impugnante omissão de receitas descritas em dois
tópicos, a saber 1) receitas não contabilizadas de prestação de serviços (taxa de
administração da construção de imóveis) e 2) resultados não operacionais não
declarados, referente à venda de cota de participação em condomínio.
Para exame das questões, não só quanto a preliminar de decadência; para os
fatos geradores ocorridos até o mês de outubro de 2002, quanto ao mérito,
reporta-se as razões apresentadas no processo principal de exigência de IRPJ e
CSLL, que faz anexar por cópia ao presente, visto que solicitou a reunião dos
processos para exame em conjunto.
Entretanto, outras razões adicionais para o PIS e COFINS são necessárias visto
que houve a concordância relativa ao item 2 do auto de infração, mas somente
quanto ao IRPJ e CSLL, discordando da exigência para essas contribuições.
Isto, porquanto não há incidência dessas contribuições para venda de bens do
ativo imobilizado, como foi o caso da venda de cota de participação em
condomínio que integra o Ativo Permanente da requerente.
Em relação a tributação efetivada para a contribuição ao PIS, fatos geradores
de dezembro/2002 a abril de 2004; e COFINS, fatos geradores de fevereiro de
2004 a abril de 2004, esta não pode prosperar, dado que as exigências foram
lançadas sob a sistemática da não-cumulatividade inserida no ordenamento
jurídico pátrio através das Leis n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e n°
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Ocorre, que, por força de comandos legais da Lei n° 10.833, de e 2003, as
receitas da ora Impugnante permanecem tributadas sob o regime de
cumulatividade, haja vista os dispositivos insertos no artigo 10, inciso XI, alínea
"b", inciso XX, e art. 15 da citada lei.
A Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, conversão da Medida Provisória n°
66, de 29 de agosto de 2002, instituiu o regime não-cumulativo para a
contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), produzindo efeitos,
no que tange a introdução deste regime, a partir de 1° de dezembro de 2002.
O regime não-cumulativo da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) teve origem na Medida Provisória n° 135, de 30 de outubro de
2003, a qual foi posteriormente convertida na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, produzindo efeitos com relação a sistemática da não-cumulatividade a
partir de 1° de fevereiro de 2004.
Entretanto, a Lei n° 10.833, de 2003, manteve como obrigatoriamente sujeitas à
sistemática anterior, ou seja, sob incidência cumulativa do PIS e da COFINS,
sem direito a créditos e sem alteração de alíquota, um extenso rol de receitas
percebidas pelas pessoas jurídicas, listadas em seu art. 10, dentre as quais se
incluem as receitas auferidas pela ora impugnante [...].
Fl. 3585
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.502 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014653/2007-87

Assim, verifica-se que a Lei n° 10.833, de 2003, em seu art. 10, estabelece as
receitas percebidas pelas pessoas jurídicas que devem ser excluídas da
sistemática da não-cumulatividade, dentre as quais, na alínea "b" do inciso XI e
no inciso XX, encontram-se listadas as receitas relativas a contratos firmados
anteriormente a 31 de outubro de 2003 de construção por empreitada ou de
fornecimento, a preço pré-determinado, de bens ou serviços, e as receitas
decorrentes da execução por administração, empreitada ou sub-empreitada de
obras de construção civil. A mesma regra encontra aplicabilidade para a
contribuição ao PIS, conforme dispõe o inciso V, do art. 15, da mesma lei.
Desta forma, em virtude de as receitas da ora impugnante se enquadrarem nos
dispositivos legais acima transcritos é imperioso que se reconheça a
impropriedade em que incorreu a fiscalização ao tributar referidas, receitas
utilizando as regras da sistemática da não-cumulatividade.
Conclui que:
À vista do exposto, reclama a impugnante pelo acolhimento da preliminar de
decadência e, no mérito pela improcedência dos lançamentos decorrentes, ou
ainda,
pela decretação da improcedência da autuação para a contribuição para o PIS,
fatos geradores de dezembro de 2002 a abril de 2004, e para a COFINS, fatos
geradores de fevereiro de 2004 a abril de 2004, bem como a exclusão da
incidência sobre a venda de bens do ativo imobilizado.
Está registrado como resultado do Acórdão da 3a TURMA/DRJ/FOR/CE n° 08-
23.615, de 08.06.2012, fls. 3423-3455 que a impugnação é procedente em parte, tendo
em vista:
- reconhecimento da decadência para os fatos geradores janeiro/2002 a
outubro/2002, excluída a competência abril/2002:
PA
Valor Tributável (R$)
Alíquota (%)
Valor Decaído
(R$)
Jan/2002
30.807,65
0,65
200,25
Fev/2002
31.366,62
0,65
203,88
Mar/2002
14.071,80
0,65
91,47
Mai/2002
31.601,77
0,65
205,41
Jun/2002
38.950,99
0,65
253,18
Jul/2002
67.875,68
0,65
441,19
Ago/2002
63.358,78
0,65
411,83
Set/2002
73.904,61
0,65
480,38
Out/2002
87.760,93
0,65
570,45
Total
2.858,04
- alteração dos valores lançados nos meses de dezembro dos anos-calendário
2002, 2003 e 2004, processada nos seguintes termos:
PA
Receita
Lançada
Receita
Cancelada
Receita
Mantida
Pis/Pasep
Lançada
Pis/Pasep
Mantida
Pis/Pasep
Cancelada
Dez/2002
150.946,30 124.985,80
25.960,50 2.490,61
428,35
2.062,27
Dez/2003
181.197,63 117.889,48
63.308,15 4.934,94
1.044,58
3.890,35
Dez/2004
224.903,95 148.465,40
76.438,55 1.461,88
496,85
965,03
Totais
8.887,43
1.969,78
6.917,64
- manutenção do lançamento para os fatos geradores dos meses de abril e
novembro de 2002; janeiro a novembro de 2003; e janeiro a novembro de 2004.
Restou ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2002,
2003, 2004
Fl. 3586
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.502 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014653/2007-87

LANÇAMENTO FATOS GERADORES JANEIRO/2002 A DEZEMBRO/2004.
CIÊNCIA EM 29/11/2007. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO PARCIAL.
Nos casos em que há pagamento, ainda que parcial, sem a existência de dolo,
fraude ou simulação, o prazo decadencial inicia-se no dia seguinte ao da
ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo 150, § 4°, do CTN. Nas
hipóteses em que não há pagamento, o prazo decadencial conta-se a partir do
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, na forma do
artigo 173, I, do CTN.
VENDA DE COTA DO CONDOMÍNIO MUCURIPE. ALEGAÇÃO DE
TRATAR-SE DE ALIENAÇÃO DE BEM DO ATIVO PERMANENTE, A SER
EXCLUÍDA DA RECEITA BRUTA NA APURAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS. NÃO COMPROVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões de prova que possuir, devendo a prova
documental ser apresentada conjuntamente com a impugnação. Não o fazendo,
preclui o direito do sujeito passivo, a menos que demonstre haver incidido
alguma das condições expressamente elencadas no § 4° do art. 57 do Decreto n°
7.574, de 2011.
TRIBUTAÇÃO DA COFINS SOB A SISTEMÁTICA DA NÃO
CUMULATIVIDADE NOS MESES DE DEZEMBRO/2002 A ABRIL/2004.
IMPUGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Em face da produção dos efeitos legais estabelecidos pela Lei n° 10.865, de
2004, consoante o regramento geral determinado pelo art. 53 da referida norma,
somente as receitas havidas a partir de 1° de maio de 2004, decorrentes da
execução por administração de obras de construção civil, sujeitam-se às regras da
cumulatividade da apuração da Cofins e do PIS/Pasep. Em assim sendo, a não-
cumulatividade alcança o período compreendido entre dezembro/2002 e
abril/2004.
TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL. RECONHECIMENTO DA RECEITA.
PRINCÍPIO DA REALIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA
DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
A receita é considerada realizada, sendo devido o seu registro contábil, à medida
que os serviços são prestados, configurando-se a omissão de receitas na hipótese
de o sujeito passivo não contabilizar tais valores, na proporção em que os
serviços são prestados.
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS. EXECUÇÃO DA OBRA
POR ADMINISTRAÇÃO. CONTA-CORRENTE NÃO CONTABILIZADA.
PAGAMENTO DE DISPÊNDIOS COM RECURSOS DA CONTA NÃO
ESCRITURADA. OMISSÃO DE RECEITA EQUIVALENTE À APLICAÇÃO
DA
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO
SOBRE
TAIS
VALORES.
NÃO
CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS DOS CONDOMÍNIOS PAGAS COM
RECURSOS
DEPOSITADOS
NAS
CONTAS
DOS
CONDOMÍNIOS.
REGULARIDADE DA TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados, de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
Fl. 3587
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.502 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014653/2007-87

RECEITAS
NÃO
ESCRITURADAS
SOBRE
DESPESAS
NÃO
IDENTIFICADAS.
TRIBUTAÇÃO
NA
CONDIÇÃO
DE
RECEITAS
OMITIDAS. INCORREÇÃO. PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todos os pagamento efetuados pelas pessoas jurídicas
a beneficiários não identificados, ressalvado o disposto em normas especiais.
Constatada imputação distinta, formalizada pela autoridade lançadora, a parcela
do lançamento deve ser cancelada, exonerando-se o sujeito passivo de sua
cobrança.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificada em 16.11.2012, fl. 3515, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em
08.08.2012, antecipadamente, fls. 3462-3468, esclarecendo a peça atende aos
pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se
insurge.
Acrescenta que o recurso voluntário é apresentado regularmente e suscita que:
“DA VENDA DE COTA DE PARTICIPAÇÃO NO CONDOMÍNIO
MUCURIPE PLAZA (AP. 1500)
Em 14 de outubro de 2004, a Construtora Castelo Branco vendeu uma cota
de participação no Edifício Diogo de Leppe do Condomínio Mucuripe Plaza
(ap. 1500), bem integrante do seu ativo permanente. Sobre a receita
proveniente de operações dessa natureza, não há se falar em incidência da
Cofins nem da contribuição para o PIS.
DO REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE
Não podem prosperar a exigência da contribuição para o PIS, fatos
geradores de dezembro de 2002 a abril de 2004, nem a exigência da Cofins,
fatos geradores de fevereiro de 2004 a abril de 2004, porque lançadas sob a
sistemática da não-cumulatividade inserida no ordenamento jurídico pátrio
por intermédio das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
Com efeito, por força de comandos legais da Lei n° 10.833, de 2003, as receitas
da ora impugnante permanecem tributadas sob o regime de cumulatividade,
consoante determina o seu artigo 10, inciso XI, alínea "b", e inciso XX, bem
como o seu artigo 15.
A Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, conversão da Medida Provisória
66, de 29 de agosto de 2002, instituiu o regime não-cumulativo para a
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), produzindo efeitos, no
que tange à introdução deste regime, a partir de 1° de dezembro de 2002.
O regime não-cumulativo da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) teve origem na Medida Provisória 135, de 30 de outubro de
2003, a qual foi posteriormente convertida na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, produzindo efeitos com relação à sistemática da não-cumulatividade a
partir de 1° de fevereiro de 2004.
Entretanto, a Lei n° 10.833, de 2003, manteve como obrigatoriamente sujeitas
à sistemática anterior, ou seja, sob incidência cumulativa do PIS e da
COFINS, sem direito a créditos e sem alteração de alíquota, um extenso rol
de receitas percebidas pelas pessoas jurídicas, listadas em seu art. 10, dentre
as quais se incluem as receitas auferidas pela ora impugnante [...].
Assim, verifica-se que a Lei n° 10.833, de 2003, em seu art. 10,estabelece as
receitas percebidas pelas pessoas jurídicas que devem ser excluídas da
sistemática da não-cumulatividade, dentre as quais, na alínea "b" do inciso
XI e no inciso XX, encontram-se listadas as receitas relativas a contratos
Fl. 3588
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.502 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014653/2007-87

firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003 de construção por
empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou
serviços, e as receitas decorrentes da execução por administração,
empreitada ou sub-empreitada de obras de construção civil.a mesma regra
encontra aplicabilidade para a contribuição ao PIS, conforme dispõe o
inciso V, do artigo l5, da mesma lei.
Dessa forma, em virtude de as receitas da ora impugnante se enquadrarem nos
dispositivos legais acima transcritos é imperioso que se reconheça a
impropriedade em que incorreu a fiscalização ao tributar referidas receitas
utilizando as regras da sistemática da não-cumulatividade.
Conclui que:
Pelo exposto, requer, o integral provimento deste recurso voluntário com a
consequente declaração de insubsistência do remanescente lançamento dos
créditos tributários litigiosos
Levado à apreciação da 3a Turma Especial da Primeira Seção Julgamento deste E.
Conselho, foi proferido o Acórdão no 1803-002.304, de , com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2003, 2004, 2005 LANÇAMENTO DECORRENTE.
O lançamento de PIS sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação de
causalidade que o informa leva a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe
aquele que foi dado às exigências principais de IRPJ e de CSLL.
COMPETÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO.
Um dos elementos do ato administrativo é a competência, que é a condição primeira
para a validade do ato administrativo. Nenhum ato pode ser realizado validamente sem
que o agente disponha de poder legal para praticá-lo, sob pena de nulidade. Em relação
à matéria diferenciada e específica de PIS, deve ser declinada a competência de
julgamento à 3° Seção/CARF.”
Naquele julgado, entendeu o colegiado por “(1) negar provimento ao recurso
voluntário, em relação à matéria do IRPJ e da CSLL decorrente do processo n°
10380.014657/2007-65 e (2) em relação à matéria diferenciada e específica de PIS, declinar a
competência de julgamento à 3° Seção, nos termos do art. 4° do Anexo II do Regimento Interno
do CARF”.
Nesses termos, foi o processo remetido à esta Terceira Seção de Julgamento e a
mim distribuído para proferir voto relativamente às matérias para as quais aquela Seção declinou
competência.

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Conforme relatado, trata o presente processo de questionamento da recorrente
contra a lavratura de Auto de Infração para a cobrança de Contribuição para o PIS/PASEP, juros
de mora e multa de ofício proporcional pelo regime de cumulatividade e não cumulatividade
tendo em vista a falta de recolhimento constatada pela fiscalização em decorrência de omissão de
receita tributável.
Saliente-se ainda que, como visto, no Acórdão no 1803-002.304 (doc. fls. 3555 a
3577), a 3a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento já decidiu as matérias decorrentes
Fl. 3589
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.502 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014653/2007-87

do Processo no 10380.014657/2007-65 (IRPJ e CSLL), sendo negado provimento ao Recurso
Voluntário do contribuinte naquelas matérias.
A presente decisão cinge-se, então, às matérias diferenciadas e específicas do
PIS/PASEP, em relação à análise dos aspectos do Recurso Voluntário não apreciados por aquela
c. Turma, quais sejam:
(i) não incidência do PIS/PASEP sobre o valor correspondente à venda de cota de
participação no condomínio Mucupire Plaza (ap. 1500), por defender a recorrente
ser este bem integrante do seu ativo permanente; e
(ii) não incidência da PIS/PASEP quanto aos fatos geradores de fevereiro de 2004
a abril de 2004, por terem sido lançados sob a sistemática da não cumulatividade,
quando as receitas da empresa teriam permanecido tributadas sob o regime da
cumulatividade.
Apesar de que, no Acórdão de fls. 3555 a 3557, a 3a Turma Especial da Primeira
Seção de Julgamento tenha decidido por declinar a competência em relação à matéria específica
de PIS para esta 3a Seção de Julgamento, entendo que a competência para o julgamento do litígio
não é desta Seção, mas daquela Primeira Seção, conforme estabelece o art. 2o , inciso IV, do
Anexo II do RICARF/2015, com a redação que lhe foi dada pela Portaria MF no 152, de 2016, o
qual abaixo se reproduz:
“Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação
relativa a:
[...]
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento
da
Seguridade
Social
(Cofins),
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova;
(...)” (grifei)
Extrai-se com clareza do presente processo que a ação fiscal que culminou com a
lavratura do Auto de Infração constante do processo no 10380.014657/2007-65 (IRPJ e CSLL) e
do presente processo decorrem do mesmo MPF (vide fls. 002 de ambos):

Fl. 3590
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.502 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014653/2007-87

Igualmente se conclui que os lançamentos se basearam nos mesmos elementos de
prova, como se extrai dos excertos de fls. 007 de ambos os processos:

Fl. 3591
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.502 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014653/2007-87

À vista do exposto, deve-se propor Resolução para declinar da competência deste
Colegiado e posterior encaminhamento do presente processo à Primeira Seção de Julgamento.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO POR suscitar conflito de competência nos termos do
art. 7o, §6o, do anexo II do RICARF.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 3592
DF CARF MF
Original